Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TUTELA LIMINAR CONCEDIDA. NEOPLASIA MALIGNA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA A REFERENDO DO ÓRGÃO COLEGIADO. LIMINAR MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança cível impetrado contra omissão administrativa atribuída à autoridade de saúde distrital por não ter tomado, não obstante a classificação de risco emergencial e a superação de prazos legais, providências necessárias a viabilizar a realização de consulta na especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, a qual fora indicada ao impetrante após diagnóstico de neoplasia maligna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar, para referendo do órgão colegiado, se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela liminar em mandado de segurança. No caso concreto, a tutela foi concedido por decisão monocrática para determinar ao Distrito Federal que, de imediato, agende consulta médica especializada porque o impetrante aguarda atendimento há mais de trinta dias desde o cadastramento no sistema de regulação, enfrenta risco de agravamento de seu quadro clínico e estaria a sofrer violação a direito líquido e certo de que é titular pela inobservância das regras postas na Lei 12.732/2012.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões monocráticas que concedem tutela provisória em ações de competência originária dos Tribunais devem ser submetidas a referendo do órgão Colegiado, nos termos do art. 12 da Res. CNJ 591/2024 e do art. 87, inc. VIII, do RITJDFT.
4. Hipótese em que a prova documental de início produzida evidencia ter o impetrante recebido diagnóstico confirmado de neoplasia maligna e indicação médica expressa para avaliação especializada. Evidenciada, ainda, a demora de atendimento por tempo superior ao legalmente admitido para realização de exames e consultas necessários à elucidação diagnóstica, o que afronta a regra posta no art. 2o, §3o, da Lei 12.732/2012.
5. O direito à saúde configura direito fundamental assegurado pelos arts. 6o e 196 da CF/1988, daí porque tem o Estado o dever de garantir acesso tempestivo e eficaz às ações e serviços de saúde. Cabível, ainda, a intervenção do Poder Judiciário para sindicar a ação estatal na área de saúde pública quando evidenciada omissão administrativa apta a comprometer o mínimo existencial do jurisdicionado.
6. Demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos atinentes ao fumus boni iuris, consubstanciado na violação do direito líquido e certo ao acesso à saúde, e ao periculum in mora, caracterizado pelo risco de agravamento do quadro clínico decorrente da demora no atendimento, impõe-se a manutenção da tutela liminarmente concedida.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido liminar deferido mantido em referendo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196. Lei. 12.016/2009, art. 7o, inc. III. Lei. 12.732/2012, art. 2o, §3o. Res. CNJ 591/2024, art. 12. RITJDFT, art. 87, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, MS, 0750987-56.2025.8.07.0000, Rel(a). Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, p. 07.04.2026. TJDFT, MS, 0745758-18.2025.8.07.0000, Rel(a) Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, p. 18/03/2026.